Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-05.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB). COLISÃO DE MOTOCICLETA E VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CULPA NÃO COMPROVADA. PERÍCIA INCONCLUSIVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de lesão corporal, tipificado no art. 303 do CTB, para condenar o denunciado à pena de 06 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, além de suspensão do seu direito de dirigir por 06 (seis) meses, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.126,86 (treze mil e cento e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a inexistência de provas para fins de condenação, uma vez que a ausência de conclusão na perícia realizada no local e a falta de elementos claros e incontestáveis sobre a dinâmica dos fatos impedem que se estabeleça com segurança a responsabilidade pelo acidente. Afirmou que não há provas de que o apelante estivesse alcoolizado de forma a comprometer sua capacidade psicomotora no momento do acidente, além de diversas contradições nos depoimentos da vítima e do apelante sobre a dinâmica do acidente. Requereu a reforma da sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo, por entender que não restou devidamente provado nos autos a culpa do apelante (ID 53823047).
5. O acervo probatório dos autos é composto pelos seguintes elementos indiciários e de prova: Ocorrência Policial no 4.857/2021-2 (ID 53107612), Laudo de exame de corpo de delito no 43283/2021 (ID 53107614), Informação Pericial Criminal (ID 53107615) e a prova oral (ID 53107719, 53107719 e 53107735).
6. Destaca-se que, para a configuração do crime de lesões corporais culposas de trânsito (art. 303 do CTB) é necessário que se faça presente o elemento subjetivo do tipo – a culpa – caracterizada pela negligência, imprudência ou imperícia.
7. Do contexto fático-probatório constante dos autos não é possível determinar a culpa do apelante pelo acidente ora analisado, pois a dinâmica do ocorrido não restou comprovada, considerando o laudo pericial inconclusivo (ID 53107615).
8. Na CONCLUSÃO do referido laudo, afirmou o Perito Criminal que: “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, em razão da colisão entre os veículos ter sido do tipo longitudinal lateral (abalroamento de pequena intensidade), por não terem sido constatados na pista vestígios que permitissem determinar o ponto ou área precisa em que se deu o contato entre eles, tampouco qual deles derivava em direção à região ou ao espaço da pista ocupada pelo outro, os Peritos Criminais não têm elementos para oferecer a causa determinante da colisão, motivo pelo qual deixam a cargo das autoridades competentes, através de outros meios de prova, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento, bem como atribuir a responsabilidade pertinente.”
9. Os depoimentos da vítima e do apelante, são versões antagônicas, sem, contudo, precisarem o que de fato causou o acidente (ID 53107720 e 53107735).
10. Além disso, a realização de teste do etilômetro em ambos os condutores, restando comprovado que apenas que o apelante dirigia sob influência de álcool, cujo teor foi de 0,29 miligramas de álcool por litro de ar, fato este admitido (ID 53107735), não foi suficientemente debatida nos autos durante a instrução, conforme ressaltado pelo i. representante do Ministério Público.
11. A condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito, inclusive a culpa, não bastando indícios.
12. Assim, como não foram produzidas provas suficientes para demonstrar com exatidão a dinâmica do evento danoso, deve a sentença ser reformada para absolver o apelante, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.